Tribunal: STF
Processo: HC 74523
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO - AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO - FLAGRANTE ESPERADO - SÚMULA 145/STF - INAPLICABILIDADE QUANDO NÃO HÁ INDUZIMENTO, ESTÍMULO OU PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE PÚBLICA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – SÚMULA 523/STF – PEDIDO INDEFERIDO. 
  
- Não configura situação de flagrante preparado o contexto em que a Polícia, tendo conhecimento prévio do fato delituoso, vem a surpreender, em sua prática, o agente que, espontaneamente, iniciara o processo de execução do “iter criminis”. A ausência, por parte dos organismos policiais, de qualquer medida que traduza, direta ou indiretamente, induzimento ou instigação à pratica criminosa executada pelo agente descaracteriza a alegação de flagrante preparado, não obstante a intervenção ulterior da Polícia, lícita e necessária, destinada a impedir a consumação do propósito infracional do delinqüente. Precedentes. 
  




- A eventual insuficiência da defesa técnica promovida em favor do réu somente caracterizaria hipótese de invalidação formal do processo penal condenatório, se se demonstrasse, objetivamente, a ocorrência de prejuízo efetivo para o acusado (Súmula 523/STF). É que a causa de nulidade absoluta prevista na legislação processual penal refere-se à falta de defesa e não ao seu eventual exercício deficiente. Precedentes.